Tribunal: TJMT
Processo: 1014998-70.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014998-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), PROCALC ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S - EPP - CNPJ: 81.454.985/0001-27 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CAMBIAL –

IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA REJEITADA – CÁLCULOS AINDA NÃO ELABORADOS PELO EXEQUENTE – PARTE DO DÉBITO DEPOSITADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO QUANTO À MORA E DEMAIS CONSECTÁRIOS – CONSEQUÊNCIA QUE SÓ OCORRE APÓS O LEVANTAMENTO DA QUANTIA INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – TEMA N. 677 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Rejeita-se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que o executado visa se exonerar de obrigação reconhecida em Agravo de Instrumento anterior bem como da mora e demais consectários, o que só ocorre com o pagamento integral da dívida.

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
(Tema n. 677 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014998-70.2023.8.11.0000 da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que negou provimento à Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Anulatória de Título Cambial.

A agravante alega que as duplicadas emitidas em 2004, de R$10.293,25 e R$6.796,50, das quais a agravada busca o adimplemento, foram objeto de caução na Medida Cautelar n. 506-42.2004.811.0005, e que inclusive já foi efetuado o levantamento.

Aduz que o artigo 401, inciso I, do Código Civil, enuncia com clareza que a mora é purgada com a caução realizada via depósito judicial.

Ressalta que é obrigação da instituição financeira depositária arcar com os juros e a correção monetária sobre o valor caucionado, conforme entendimento do STJ.

Registra também que a quantia executada foi quitada com o levantamento da caução pela credora, realizada no outro processo, por isso a presente Ação deve ser extinta.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 173873195).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 176079194).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante aduz que, “
considerando que transitou em julgado a sentença que indeferiu os pedidos da inicial e condenou a Requerente no ônus da sucumbência”,
(...) “
será acostado aos autos o comprovante de pagamento da condenação no prazo de 15 dias”
(fls. 719), o que fez, no total de R$7.023,52 (fls. 720 e seguintes).

A agravada ingressou com Cumprimento de Sentença em que busca o recebimento de R$95.273,02 atualizados até 25-5-2017 (fls. 730 a 734).

A agravante apresentou Impugnação sob o argumento de que não houve declaração de existência ou não de débito, mas tão somente a anulação e cancelamento das duplicatas, portanto não há título executivo passível de cobrança, visto que a única verba devida (honorários) já foi quitada.

Inicialmente a Impugnação foi acolhida (fls. 753 a 755), o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento n. 1007863-80.2018.8.11.0000, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - EXECUTIVIDADE DA SENTENÇA – VIABILIDADE – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – RECURSO PROVIDO.

"A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos"
(REsp 1.324.152).

Com isso, foi determinada a continuação do Cumprimento de Sentença (ID. 3243896 do AI n. 1007863-80.2018.8.11.0000), cuja decisão transitou em julgado em 8-8-2019 (Certidão do STJ com ID. 11269995 do processo 1007863-80.2018.8.11.0000).

Ao requerer a continuidade da Execução, a agravada pugnou pelo pagamento da dívida de R$104.046,63 (fls. 785 a 786).

Novamente intimada a executada/agravante, foi protocolada nova Impugnação com o mesmo argumento – pagamento integral do débito (fls. 802 e 803).

A Impugnação foi rejeitada nestes termos:

Em cumprimento ao v. acórdão (páginas 140/141 id. n.58023662), a parte EXECUTADA foi intimada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do valor exigido em execução, nos termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente impugnação nos termos do art. 525, NCPC.

A devedora ADM DO BRASIL LTDA, páginas 149/150 id. n.58023662, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo o reconhecimento da quitação total dos valores devidos pela Devedora mediante a liberação dos valores caucionado nos autos da medida cautelar n.0000506-42.2004.811.0005 (autos associados), reconhecimento o pagamento da verba sucumbencial (p.110/114 id. n.58023662) com a consequente extinção e arquivamento da ação em virtude da quitação dos débitos.

A parte Credora PROCALC ESTRUTURAS S.A., páginas 156/158 id. n.58023662, apresentou manifestação rechaçando os argumentos despendidos pela parte Devedora, requerendo que os autos sejam remetidos ao contador judicial para apuração do valor devido, pugnando pela rejeição da impugnação apresentada pela Devedora.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de cumprimento de sentença (páginas 132/135 id. n. 58023662) foi deferido às páginas 146/147 id. n. 58023662, sendo que o impugnante/devedor foi intimado para efetuar o pagamento em 15 dias, sob pena de condenação de multa no percentual de 10% e também 10% referente às verbas honorárias específicas do art. 523, CPC.

Tal decisão foi disponibilizada no DJE 01/08/2019 e publicada em 02/08/2019 (certidão p.148 id. n.58023662), tendo a Devedora impugnado o cumprimento de sentença em 23/08/2019, p.149/150 id. n.58023662, contudo, sem juntar aos autos o comprovante de depósito do valor executado ás páginas 134/135.

No vertente caso, a controvérsia consiste em dizer se o depósito judicial dado em garantia ao Juízo na ação cautelar n.0000506-42.2001.811.0005 libera a Devedora do pagamento dos encargos moratórios previstos no cumprimento de sentença e, ainda, enseja o reconhecendo a quitação total dos valores devidos pela Executada.

Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado.

(...)

Assim, temos que a mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I do CC/02). A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor, sendo necessário que ocorra a efetiva entrega da soma de valor ao credor.

O Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

(...)

Ainda, segundo o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

(...)

Dessa maneira, em conformidade com as disposições legais acima temos que o depósito judicial em garantia do Juízo não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, e não se opera a cessação da mora do devedor.

Nessa esteira, a jurisprudência mais recente, posiciona-se no sentido em que havendo pedido de tutela provisória cautelar, a exigência de caução para o deferimento da medida requerida tem por objetivo de ressarcir eventuais danos que a concessão possa causar ao requerido (natureza de contracautela), e não o de saldar eventual débito objeto do litígio, quando improcedente o pedido do autor.

(...)

Pelo exposto, a impugnação apresentada pela Devedora não merece prosperar.

Por todo o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.

Intime-se a parte autora para apresentar cálculos da apuração do valor devido, devendo ser abatimento no montante da dívida os valores depositados nos autos da medida cautelar n.0000506-42.2004.811.0005.

Defiro o levantamento dos valores depositados nos autos da medida cautelar n.0000506- 42.2004.811.0005 em favor da parte Credora.

Intime-se a parte Devedora para efetuar o pagamento do valor remanescente devido.
(Fls. 825 a 828).

Desse modo, além de haver controvérsia sobre o pagamento da obrigação, o juízo
a quo
determinou que a agravada/exequente apresente novos cálculos, com dedução do montante depositado na Medida Cautelar.

Importante registrar que o mero depósito do débito exequendo não exonera o devedor do ônus da mora e demais consectários, pois só com o levantamento da quantia pelo exequente dá-se o efeito liberatório em relação a tais encargos, o qual, como se pode conferir no processo principal, ainda não foi autorizado.

No repetitivo REsp n. 1820963/SP, objeto do Tema n. 677, consolidou-se a seguinte tese jurídica:

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023